Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720822-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ORLANDO MAGNO FERNANDES CARVALHO PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ORLANDO MAGNO FERNANDES CARVALHO PINTO contra suposto ato comissivo/omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega, em síntese, que, não obstante tenha direito ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Atenções Básicas de Saúde – GAB, conforme previsto na Lei no 318/92 e Portaria 2.436/2017 do Ministério da Saúde, a apontada autoridade excluiu a referida verba de sua folha de pagamento, bem como se omite em cumprir a recomendação no 3.690/2021, emanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que estabelece ser devido o benefício a todos os servidores da Carreira Assistência Pública à Saúde que exerçam atividades básicas de saúde, mesmo que estejam lotados em Gerências de Serviços de Atenção Secundária que, assim como a Unidade do Lago Sul – GSAS 3 – Policlínica do Lago Sul, apresentem características híbridas de unidade mista de saúde. Pede o deferimento de liminar para que pagamento da referida verba seja implementado em sua folha de pagamento, confirmando-a no mérito com a concessão da segurança vindicada. DECIDO O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. A concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Na hipótese em apreço, verifica-se que, não obstante se tratar de verba de caráter alimentar, o pagamento da almejada gratificação foi suprimido em 2018, caso em que não cogita de prejuízo com o indeferimento da liminar vindicada, até mesmo porque o impetrante poderá fazer jus ao recebimento dos valores acaso devidos, se afinal for concedida a segurança. Ademais, por expressa disposição legal, (art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009), não será concedida medida liminar que tenha por objeto, dentre outras hipóteses, o pagamento de qualquer natureza. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR CONCEDIDA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MILITAR (GRM) - EXPRESSA VEDAÇÃO DA LEI 12.016/2009 - DECISÃO REFORMADA. 01. O artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, veda expressamente a concessão de medida liminar que importe a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 02. Verificado que a discussão diz com o pagamento de remuneração que pode vir a não ser devida, se mostra prudente que a liminar seja cassada, sem que tal implique em prejuízo ao impetrante posto que ao final, caso se conclua pela procedência do pedido, o Recorrido fará jus ao recebimento dos valores, acrescidos dos consectários legais, afastando qualquer prejuízo. 03. Recurso provido. (Acórdão 1037823, 07070966320178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Requisitem-se as informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator